Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente, na petição de ID 41477819, reitera que as parcelas vencidas até o mês de janeiro de 2021 já foram objeto de requisição, inclusive com levantamento pela credora e pelo respectivo patrono. Todavia, reafirma que as parcelas vencidas após o período do precatório e antes da incorporação da VPNI não foram pagas. Requer o cumprimento integral da decisão de ID 23173782 mediante o adimplemento das parcelas de fevereiro de 2021 a julho de 2022. Assim, determino a intimação novamente do executado para comprovar o pagamento das parcelas relativas aos meses de fevereiro de 2021 a julho de 2022, sob pena de adoção das penalidades legais, uma vez que a determinação contida na decisão foi de imediata inclusão do valor de R$ 605,89 (seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos) na folha de pagamento da exequente. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador